Tribunal: TJDFT
Processo: 0733508-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0733508-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUCIANO BRASILEIRO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. contra decisão de ID 104399947, proferida em cumprimento de sentença, proposto por LUCIANO BRASILEIRO DE OLIVEIRA, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão que estabeleceu o termo inicial da incidência dos benefícios da gratuidade judiciária. Afirma, em suma, que se encontra em liquidação extrajudicial; que o pagamento das despesas processuais prejudicará o adimplemento das dívidas; que há necessidade de suspensão da execução; que a certidão de crédito a ser habilitada deve excluir a incidência de juros de mora e de correção monetária. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a determinação de suspensão da execução, bem como com a confirmação do deferimento da gratuidade judiciária. É o breve Relatório. Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Constitui dever do recorrente a indicação de que os fundamentos do recurso impugnam, adequadamente, a decisão agravada, de modo que “a falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir (...) violam o princípio da dialeticidade.” (Acórdão 1354787, 07255788520198070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na hipótese sob exame, o agravo de instrumento não abordou a discussão que motivou tanto a decisão primitiva, quanto a que rejeitou os embargos opostos. Os fundamentos de ambos os comandos judiciais consistiram na inexistência de efeito retroativo da decisão que deferiu a gratuidade de justiça, diante do requerimento ter sido formulado exclusivamente por ocasião da interposição da apelação. Não houve, em ambas as hipóteses, indeferimento do benefício, mas estabelecimento do termo inicial de sua incidência. A decisão agravada (ID 101873793), no excerto que discorreu sobre a gratuidade de justiça, assim dispôs: O exequente não entendeu a primeira alegação da executada. Em momento algum ela requereu a gratuidade de justiça, simplesmente comunicou que esta já lhe havia sido concedida na fase de conhecimento, de modo que é inexigível a cobrança de honorários, nos termos do art. 98, §3o, CPC. Ocorre que a gratuidade de justiça tem efeitos prospectivos. Quando a parte requer a gratuidade em primeira instância, esta lhe é negada e posteriormente o Tribunal lhe concede em sede recursal, os efeitos retroagem à data do requerimento e abarcam todas as despesas processuais. Mas a consequência não é idêntica quando a parte requer a gratuidade pela primeira vez já no recurso. Nessas situações, a inexigibilidade recai somente sobre os honorários fixados concomitantemente ou posteriormente, ou seja, os recursais e os da fase de cumprimento de sentença, mas não abarca a condenação de honorários em primeira instância. Foi exatamente o que ocorreu no caso deste processo, em que o requerimento de gratuidade foi feito em apelação, para justificar o não recolhimento do preparo. Assim, a Nobre Seguradora deve pagar os honorários fixados em sentença, mas são inexigíveis os recursais e os da fase de cumprimento de sentença. (grifou-se) Por seu turno, no julgamento dos embargos de declaração (ID 104399947), decidiu-se que: A executada alega omissão porque a decisão afirmou que a gratuidade de justiça foi requerida em sede recursal, mas a seguradora sustenta que isso ocorreu em primeira instância. Ainda que a alegação da executada fosse verdadeira, isso não configuraria omissão, visto que sequer consta nos autos a petição em que a seguradora requer a gratuidade. Só há omissão quando o juízo deixa de se manifestar sobre algo que está nos autos. Eventual deficiência probatória das partes, quando não apresentam os documentos necessários a comprovar suas alegações, evidentemente não pode ser considerada um vício na decisão. Seja como for, a seguradora justifica seu posicionamento grifando o trecho do relatório da apelação em que se informa que a executada já havia noticiado a sua liquidação extrajudicial na primeira instância (ID 102789918 - Pág. 5). Ocorre que informar que se encontra em liquidação extrajudicial e requerer a gratuidade de justiça são procedimentos completamente diferentes, e não consta em qualquer trecho do relatório da apelação que o pedido de gratuidade tenha sido formulado ainda em primeira instância. Ante o exposto, REJEITO os embargos. (grifou-se) Ou seja, não houve indeferimento da gratuidade de justiça no cumprimento de sentença, a justificar requerimento desta natureza no agravo de instrumento, mas fixação do início de seus efeitos. Imperioso consignar, em consonância com o decidido, que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de que "o pleito de gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo, desde que a ação esteja em curso. Contudo, sua concessão não possui efeito retroativo para o fim de suspender a exigibilidade de eventuais honorários arbitrados anteriormente ao requerimento do benefício" (AgInt nos EDcl nos EDcl na Rcl 24.115/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021). Acerca da irresignação remanescente, consistente na necessidade de suspensão da execução, a decisão de ID 101873793 determinou expressamente a suspensão da “execução em relação à parte Nobre Seguradora, nos termos do art. 18, "a", Lei 6.024/74”. Não há, portanto, interesse recursal da agravante em relação à questão, porquanto o que pretende já foi obtido na origem. Por fim, não houve deliberação sobre eventual inclusão de juros de mora e do percentual de correção monetária no crédito porventura inserido na liquidação extrajudicial, razão pela qual eventual análise diretamente pelo segundo grau de jurisdição resultaria em supressão de instância. Do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 25 de outubro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora